Tribunal: TJPA
Processo: 0005950-08.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005950-08.2014.8.14.0301

APELANTE: MAURO JOSE SANTOS OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. ARI. 40, §1°, I, DA CF/88. NÃO INCIDÊNCIA DA APURAÇÃO DOS PROVENTOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA DAS CONTRIBUIÇÕES. LEI 10.887/2004 AFASTADA. PRECEDENTES DO STF.

1- O autor/agravado, aposentado por invalidez com proventos integrais, nos termos do art. 40, §1°, inciso I, da Constituição Federal, faz jus ao benefício conforme concedido pela Portaria n° 11/2005-GP/IPAMB, que garantiu sua aposentadoria como Professor Licenciado Pleno, do Grupo Magistério, Mag. 04, Ref. 016, com proventos integrais.

2 - O C. STF possui jurisprudência consolidada no sentido de afastar a apuração do valor dos proventos pela média aritmética das contribuições, forma preconizada pela Lei n° 10.887/2004, eis que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, mesmo após a vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003, quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1°, inciso I, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 5199507, por meio da qual conheci e dei provimento ao apelo, nos autos da Ação de Cobrança.

Inconformado, o agravante alega inicialmente, ilegitimidade passiva.

Aduz ainda, que ao reformar a sentença, foi decidido que o servidor aposentado por invalidez teria direito a proventos integrais e que não seria cabível o redutor no cálculo, no entanto, data vênia, não é este o objeto da ação.

Alega que a Portaria de aposentação do agravado o aposentou com "proventos integrais", conforme expressamente consignado no ato administrativo, ou seja, não há o que ser revisado no particular, pois administrativamente a aposentadoria já foi concedida com proventos integrais.

E como o agravado estava percebendo sua remuneração com base na referência 16, conforme os termos do parecer de fls. 31/32, não há o que ser deferido nos presentes autos.

Portanto, pontua como se observa da inicial e, sobretudo, da Portaria de fl. 20, não há questionamento quanto proventos integrais ou com redutor, tendo a r. Procuradoria Geral do Município de Belém decisão agravada estabelecido condenação extrapetita em afronta direta aos arts. 141 e 492, do CPC.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id. 5199401.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Por meio da sentença ora apelada, o Magistrado sentenciante julgou improcedente a revisão da aposentadoria com pedido de incorporação do valor pecuniário equivalente à referência em que o servidor está posicionado na carreira (referência 16), considerando que, de acordo com o art. 12, §1° e art. 13, §3°, da Lei Municipal n° 8.466/2005, para o cálculo dos proventos de aposentadoria será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações recebidas quando na ativa.

Assim, a decisão recorrida considerou que a progressão funcional deveria ter sido acionada no órgão ao qual esteve vinculado quando na ativa, não cabendo ao IPAMB promover a revisão dos proventos do autor, eis que estaria vinculado á concessão por meio da metodologia de média aritmética prevista no dispositivo supracitado.

O agravado argumentou que a aposentadoria por invalidez lhe foi concedida com proventos integrais, conforme a Portaria n° 11/2005-GP/iPAMB, eis que foi acometido com moléstia que a lei considera grave, contagiosa e/u incurável, mantendo a garantia da integralidade e paridade de vencimentos, conforme art. 12, I e art. 14 da Lei Municipal n° 8.466/2005, não se aplicando a média aritmética simples mencionada pela sentença.

Dessa forma, afirmou que competia ao IPAMB a revisão dos seus proventos, incorporando o valor pecuniário equivalente à referência em que está posicionado na carreira (referência 16), bem como com a condenação ao pagamento dos valores vencidos.

Compulsando os autos, verifiquei que mereceu acolhida o recurso da parte autora.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se a aposentadoria concedida ao autor/agravado deve ou não observar a sistemática instituída pela EC 41/03, com o redutor previsto no art. 1° da Lei n° 10.887/04.

Sobre a matéria, destaca-se o artigo 40, § 1°, I, da Constituição Federal;

Art. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluidas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atual e o disposto neste artigo.

§1° - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3° e 17.

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

Dessa maneira, o servidor aposentado por invalidez permanente tem direito a proventos integrais, não sendo cabível redutor no cálculo dos proventos previsto pela Lei Federal n.° 10.887/04 (80% de todo o período contributivo), editada em razão do art. 40, § 3°, da CF/88, com redação dada pela EC n.° 41/03.

A EC n.° 70/2012 pôs fim a qualquer controvérsia, ao incluir o art. 6- A na redação da EC n.° 41/2003, segundo o qual:

Art. 6-A: O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso Ido § 1° do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos Constituição Federal. 3°, 8° e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Conforme indicado no recurso, a aposentadoria em tela ocorreu pela a Portaria n° 11/2005-GP/IPAMB (fl. 20), que garantiu a aposentadoria do servidor ora agravado. Professor Licenciado Pleno, do Grupo Magistério, Mag. 04, Ref. 016, com proventos integrais.

Dessa maneira, com a aposentadoria por invalidez concedida ao autor, nos termos do art. 40, §1°, I, da CF/88, entendo que o agravado possui direito à aposentadoria com proventos integrais, conforme reconhecido na Portaria que concedeu o benefício (fl. 20), a qual inclusive o enquadrou na Referência 016, reconhecendo a progressão funcional por antigüidade ora postulada.

Destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1°, inciso I, da Constituição Federal. Ilustrativamente:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 40, §1°, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOENÇA PREVISTA EM LEI. PROVENTOS INTEGRAIS. LEI ESTADUAL 10.460/88 E LEI 10.887/04.
DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06 10 2010.
O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor aposentado por invalidez decorrente de doença grave especificada em lei possui direito a proventos de aposentadoria integrais (inciso I do § 1° do art. 40 da Constituição Federal).
Obter decisão em sentido diverso das instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucionai aplicável à espécie (Lei n° 10.887/2004 e Lei Estadual n° 10.460/1988), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. Precedentes. A alegada violação do art. 24, § 4°, da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido" (ARE n° 740.322/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/9/13).

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - MOLÉSTIA GRAVE - CF, ART. 40, § 1°, I, NA REDAÇÃO DADA PELA EC N° 41/03 - DOENÇA PREVISTA EM LEI - PROVENTOS INTEGRAIS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO" (RE n° 678.148/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/12/12). "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.
1. Aposentadoria por invalidez. Art. 40, § 1°, inc. I, da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003. Doença prevista em lei. Integralidade dos proventos.
2. Aplicação na origem de lei específica estadual. Suspensão da eficácia por lei federal. Análise de normas infraconstitucionais. Inviabilidade. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento" (ARE n" 682.728/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PUBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE EM SERVIÇO. PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento." (Al 566758 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 053 DIVULG 18-03-2015 PUBLIC 19-03-2015)

Ademais, em caso similar ao dos autos, o C. STF já se pronunciou no sentido de que não merece prevalecer a apuração dos proventos pela média aritmética das contribuições, in verbis:

"[a] aposentadoria por invalidez resultante de doença grave especificada em lei implica o direito ã integralidade dos proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da Emenda Constitucional n" 41/2003.
Afastou-se a apuração do valor dos proventos pela média aritmética das contribuições, forma preconizada pela Lei n° 10.887/2004, porquanto a mencionada norma diz respeito à regra geral da aposentadoria, não versando sobre as exceções indicadas na Constituição - aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave"
(ARE n° 665.819/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/13).

Da mesma maneira, o RE n° 785.437/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 18/12/13, e o RE n° 731.213/MG, Relator o Ministro Theori Zavascki, DJe de 21/5/13.

Nesse sentido, afastando o cálculo por meio da média aritmética das contribuições, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO
. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. INTEGRALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 10.887/2004.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 633171 AgR, Relator{a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01-04-2016 PUBLIC 04-04-2016)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais. Precedentes. 1
. É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1°, inciso I, da Constituição Federal.
2. A Primeira Turma, no exame do RE n° 731.203/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio,
afirmou que "a aposentadoria por invalidez resultante de doença qrave especificada em lei implica, o direito à inteqralidade dos proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003" afastando-se "a apuração do valor dos proventos pela média aritméticas das contribuições, forma preconizada pela Lei n° 10.887/2004
, porquanto a mencionada norma diz respeito à regra geral da aposentadoria, não versando sobre as exceções indicadas na Constituição". 3. Agravo regimental não provido. (Al 845.577 AgR, Rei. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. INTEGRALIDADE. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DO ARE 791.475 RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 754).
FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 10.887/2004.
PRECEDENTES ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO Al 791.292 00 - RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 13/8/2010). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DE FATOS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 787514 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-10-2014 PUBLIC 20-10-2014)

Portanto, deve permanecer o benefício nos termos da concessão da aposentadoria pela Portaria n° 11/2005- GP/IPAMB (fl. 20), que garantiu proventos integrais ao servidor ora agravado, como Professor Licenciado Pleno, do Grupo Magistério, Mag. 04, Referência 016, não havendo o que se falar em a apuração dos proventos da aposentadoria pela média aritmética das contribuições.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/09/2022